Tribunal: TCU
Processo: 017.559/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7772/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.559/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz dos Santos Oliveira (XXX.472.587-XX); Diego Pereira Roque de Oliveira (XXX.943.477-XX); Erica Santos de Souza (XXX.625.587-XX); Fabiana Nunes Ferreira (XXX.924.717-XX); Fernanda Cunha de Medeiros (XXX.784.734-XX); Ilza Ferreira de Melo (XXX.294.087-XX); Isabel Cristina Medeiros da Silva (XXX.152.007-XX); Maristela Cunha de Medeiros (XXX.100.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.